Tribunal: TJSP
Processo: 0000588-73.2017.8.26.0240
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – AUTORIA INDENE – RÉ QUE SE VALEU DA AMIZADE ENTRE FAMILIARES PARA RAPINAR A VÍTIMA IDOSA – MODIFICAÇÃO DA ALTERNATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 44, § 2o, CP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.